Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Manutenção. Beneficiário em tratamento oncológico. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção de beneficiário em plano de saúde, com preservação de carências e coberturas, mediante pagamento integral das mensalidades.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.
III – Razões de decidir
3. O Tema 1.082 do STJ assegura a continuidade de cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico grave, mesmo após rescisão unilateral de plano coletivo, mediante o pagamento integral da contraprestação.
4. Se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.082; TJDFT, 0729668-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/09/2025.